Tribunal: TJMT
Processo: 1015345-35.2023.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015345-35.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 048.056.061-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESÍDIA DA PARTE NÃO CONSTATADA - PEDIDO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NÃO ANALISADO – EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não constatada a desídia da parte autora, a qual foi diligente,

atendendo prontamente as decisões judiciais, não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, ainda mais quando a parte atendeu o aditamento da exordial.

Havendo petição atravessada nos autos, juntamente com a planilha de cálculo os quais, porém, não foram analisadas pelo Juízo de origem, enseja o reconhecimento da extinção prematura da lide, impondo a anulação do
decisum.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015345-35.2023.8.11.0055

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARCIANO OLIVEIRA DE ASSUNCAO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO

VOLKSWAGEN S.A.
S/A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
1015345-35.2023.8.11.0055,

proposta em desfavor de
MARCIANO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO
,

que nos termos do

art.
485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Alega o desacerto da decisão singular, posto que a parte apelante cumpriu a decisão de emenda, dando o devido andamento ao feito.

Defende que o juiz determinou a juntada de cálculos atualizados, referente ao abatimento dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas do débito da requerida, de modo que o apelante
protocolou petição (Id 140974011) em 09/02/2024, juntando aos autos referido cálculo, porém foi surpreendido com a extinção do processo sem julgamento do mérito, antes mesmo de ter apreciada pelo Juiz a quo, a petição ora protocolada.

Afirma que houve excesso de formalismo e violação a celeridade do processo, haja vista a presente demanda estar plenamente de acordo com a doutrina e a jurisprudência, devendo a sentença ser reformada para determinar o seu regular prosseguimento, requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Banco ingressou com ação de busca e apreensão contra o apelado, em razão do inadimplemento do contrato de
“Cédula de Crédito Bancário No

0040020000000044796802000,
”,
celebrado entre as partes em 8/7/2020,

no valor
total de R$80.735,40 , a serem pagos em

60 parcelas fixas mensais de R$ R$1.345,59, com vencimento no dia 09/08/2020, de cada mês.

Comprovado o inadimplemento, das parcelas vencidas a partir de

09/07/2023, o apelante ingressou com ação de busca e apreensão (id no 211933905) que recebida pelo Juiz determinou em 22/11/2023 que a parte emendasse a inicial:
I)
colacionando cópia legível dos atos constitutivos;
II)
do contrato de financiamento em nome do requerido;
III)
ao

recolhimento dos emolumentos da contadoria,
nos
termos da certidão de ID 134853540, a ser depositada/transferida diretamente na própria conta do contador judicial.

(id no 211933923)

O credor veio aos autos em 18/12/2023 colacionando

cópia legível dos atos constitutivos da requerente, bem como o contrato objeto da ação e, requerendo prazo de 15 dias, para efetuar a juntada do comprovante de pagamento referente as custas do contador (id no 2119333924).

O juiz proferiu novo despacho em 19/12/2023

determinando que
a instituição financeira emende a inicial para readequar o cálculo da dívida que pretende receber

em caso de purgação da mora pelo requerido, efetuando o abate dos juros remuneratório do débito
vincendo, com apresentação de nova memória do cálculo para fins de recebimento da inicial.
(id no 211933932)

Em 5/2/2024, a apelante requereu dilação de prazo de 30 dias para apresentar a planilha de débitos atualizados (id no 211933940) e em 9/2/2024 requereu a emenda da inicial, juntando a planilha constante no id no 211933942.

Concluso os autos, o juiz proferiu sentença em 28/02/2024,
nos termos do

art.
485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“(...)
o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
indefiro
o pedido postulado no ID 140492919, pois se mostra inviável nova dilação de prazo, tendo em vista que já oportunizado em duas ocasiões a emenda para apresentação da planilha atualizada de débitos com o expurgo dos juros vincendos (ID’s 139286274 e 137424614), uma vez que o prazo concedido no ID 137424614 se mostrou suficiente para a realização da emenda determinada.

Dessa forma, verifica-se que a autora, embora devidamente intimada para proceder o aditamento da exordial, com a readequação do cálculo da dívida, deixou de fazê-lo.

Outrossim, por não atender a determinação de readequar o cálculo da dívida, imperioso extinguir o feito sem resolução do mérito.

Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado no ID 137424614, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. (...)” –
id no 211933943

Nota-se que os argumentos do apelante prosperam, uma vez que não foi inerte, sendo diligente e atendendo prontamente as decisões judiciais, de modo que havia uma petição atravessada nos autos em 9/2/2024, juntamente com a juntada da planilha de cálculo (id no 211933942),

que sequer restou apreciada

pelo juiz do feito antes de

proferir sentença.

Ora, considerando o princípio da celeridade e da economia processual, não pode a parte autora ser prejudicada com a extinção do processo, sem ao menos ter o seu pedido emenda apreciado pelo julgador,

sendo
imperiosa a anulação da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar que os autos retornem ao juízo de origem, para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024